Tribunal: CARF
Processo: 16327.720696/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720696/2017-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.236 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 958 a 974), interposto pelo contribuinte
Banco Itaú BBA S.A, contra o acórdão 16-82.219 (e-fls. 910 a 929), prolatado pela 8a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de Inconformidade (e-fls. 618 a 629)
apresentada pela contribuinte em face do Despacho Decisório (e-fls. 557 a 565), que reconheceu
parte do direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior ajuste anual de IRPJ (código
de arrecadação 2390) com valor original do crédito inicial de R$ 124.977.530,40, utilizado nos
PERDCOMPs abaixo relacionados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720696/2017-06
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Os PER/DCOMPs acima descritos fazem parte de uma “família” que utilizaram o
mesmo crédito, decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de arrecadação
2390),
tendo sido selecionado para análise manual de crédito a DCOMP no
35502.31674.040113.1.3.04-4086.
A contribuinte foi intimada a esclarecer a origem do crédito e apresentar a
documentação comprobatória, conforme Intimações DEINF-SPO/DIORT nos 249/2014 (e-fls. fls.
150 e 151), 50/2015 (e-fls 336 a 338) e 71/2015 (e-fls 413 e 414), tendo a contribuinte
apresentado as explicações e documentos, juntados às e-fls. 152 a 532.
Após a análise das explicações e dos documentos juntados aos autos, a autoridade
fiscal constatou o seguinte:
(i)O contribuinte retificou a DCTF, alterando o valor a ser recolhido via DARF de
R$ 175.366.844,52 para o valor de R$ 50.389.314,11, no que resultou o crédito relativo a
pagamento indevido/a maior de R$ 124.977.530,40;
(ii)Na DIPJ, o valor do IRPJ devido a título de ajuste anual foi de R$
78.389.314,11, que foi liquidado por meio de compensação (R$ 28.000.000,00) e por pagamento
(R$ 50.389.314,11);
Intimada a esclarecer o crédito de pagamento indevido/a maior no montante de R$
124.977.530,40, a contribuinte alegou o seguinte:
Considerou valor dedutível adicional de R$ 286.822.918,24 relativo a provisão de
participação nos lucros e resultados - PLR, que foram pagos em fevereiro de 2012, mas que não
haviam sido contabilizados na apuração do IR devido do ano-calendário 2011;
Adicionou R$ 2.118.763,00, relativos a doações destinadas à Lei Rouanet no
cálculo de apuração do Lucro Real;
Adicionou R$ 354.373,22 relativo a lucros disponibilizados no exterior
resultando na elevação do valor do ajuste de dedutibilidade de R$ 1.381.914.961,12 para R$
1.382.269.334.32 na conta lucros disponibilizados por coligada/controlada no exterior.
Com as alterações acima houve a diminuição do IRPJ devido que passou de R$
422.073.773,26 para R$ 350.368.043,70.
Fl. 7057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Com base nas explicações e na documentação apresentada, a autoridade fiscal
concluiu restarem corretas as alterações iniciais (despesas ajustadas no LALUR como não
dedutíveis), mas decidiu pela glosa das seguintes parcelas:
a)R$ 2.002.969,96 (correspondente à diferença do valor R$ 2.118.763,00 e o valor
limite legal de R$ 115.793,04), relativo a deduções permitidas a título de incentivo fiscal do PAT
– Programa de Alimentação do Trabalhador;
b) R$ 35.362.735,86, relativo à dedutibilidade na apuração do IR devido do IRRF
referente às remessas ao exterior (§ 8o art. 395 do RIR/99), pelo fato do total de R$
49.195.143,11 de IRRF sobre pagamentos realizados ao exterior, apenas R$ 13.832.407,25
teriam sido retenções realizadas em nome da contribuinte, sendo o valor glosado relativo a
retenções realizadas por outras empresas domiciliadas no Brasil que tiveram operações com a
filial da contribuinte no exterior.
Em decorrência das conclusões da autoridade fiscal, o IRPJ devido foi alterado
para R$ 117.133.236,10, tendo sido reconhecido como pagamento indevido ou a maior de IRPJ o
valor de R$ 86.233.628,46, conforme tabela abaixo:

Pelo fato do direito creditório pleiteado ter sido parcialmente reconhecido, foram
homologadas as DCOMPs 35502.31674.040113.1.3.04-4086 e 40017.96977.170113.1.3.04-0502
, homologada parcialmente a DCOMP 33831.15323.200213.1.3.04-7375 e não homologada a
compensação declarada na DCOMP 22565.25968.171013.1.3.04-1045 (que foi objeto de
manifestação de inconformidade no processo 16327.904497/2015-89 e se encontra em recurso
voluntário a ser julgado pelo CARF) e indeferido o PER no 17194.26723.171016.1.2.04-5568,
por insuficiência de crédito.
Contra o despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando preliminarmente prejudicialidade do presente processo em relação ao
processo 16327.904497/2015-89 em que se analisa a compensação declarada na DCOMP no
22565.25968.171013.1.3.04-1045, por entender que estaria sendo apreciado o mesmo crédito nos
dois processos, tendo solicitado o sobrestamento do julgamento do presente processo, com base
no art. 6o, § 5o, (do Anexo II) do Regimento Interno do CARF, até a decisão administrativa final
naquele outro processo.
No mérito, defendeu que o lucro de sua controlada localizada em Nassau no
montante de US$ 710.533.105,74, que, convertidos em reais (Doc. 08), resultou no montante de
R$ 1.332.855.515,75 foi oferecido à tributação no Brasil (fichas 34 e 35 da DIPJ - Doc. 06), em
consonância com o artigo 2o da IN 213/02, e que a esse valor foram adicionados R$
Fl. 7058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

49.195.143,11, relativos ao imposto de renda retido na fonte, conforme tabela abaixo:

A contribuinte afirmou que a parte do lucro que se refere ao IRRF (cód. 0481) tem
origem nas operações de FINIMP, e tratam-se de operação de financiamentos de moeda
estrangeira, concedido diretamente pelo importador brasileiro pela controlada da contribuinte
(Banco Itaú BBA Nassau Branch), na qual o exportador estrangeiro recebe a moeda estrangeira à
vista e o importador brasileiro paga o valor de principal e juros a prazo ao agente financeiro;
Aduz que a parte do IRRF confirmada pelo FISCO se refere a retenções realizadas
em nome da própria recorrente, e o IRRF glosado foram relativos a retenções realizados por
terceiros, mas que não impossibilita o aproveitamento pela recorrente porque foi sua controlada
quem teve o acréscimo patrimonial decorrente do auferimento dos juros.
Defendeu que o imposto de renda retido na fonte contra as filiais domiciliadas em
paraíso fiscal é passível de compensação pela pessoa jurídica controladora, quando computado
na determinação de seu lucro real, conforme disciplinado pelo artigo 9o da MP 2.158-35, de 2001
e pelo artigo 26 da Lei no 9.249/95, de modo que o IRRF no valor de R$ 49.195.143,11 deve ser
totalmente acolhido e integrado na base de cálculo do Imposto de Renda do Manifestante, uma
vez demonstrada a condição de titularidade dos créditos, bem como comprovado o oferecimento
à tributação dos recursos no Brasil;
Continua a contribuinte, alegando ainda que, desconsiderando-se a glosa de R$
35.362.735,86, chega-se a um pagamento a maior no montante de R$ 121.596.364,33, conforme
quadro demonstrativo à fl. 627 (fl. 770), que seria suficiente para a quitação de todas as
compensações formalizadas com o respectivo crédito, restando o montante de R$ 9.816.988,80,
objeto do PER no 17194.26723.171016.1.2.04-5568,
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, por maioria de
votos, pela 8a Turma da DRJ/SPO, tendo o voto vencedor consignado o entendimento que não há
no artigo 9o da MP 2.158-35/2001 a restrição para que compensação do IRRF estaria facultada
apenas à matriz/controladora/coligada brasileira que paga ou credita rendimentos à sua
filial/sucursal/controlada/coligada situada em país com tributação favorecida, possibilitando o
aproveitamento do IRRF retido por terceiros, pessoas jurídicas distintas da
matriz/controladora/coligada da beneficiária situada no exterior, desde que observadas as demais
condições previstas em lei:
1) o beneficiário do rendimento (a filial) se situa em país de tributação favorecida
e por isso não foi possível compensar o imposto retido;
2) a matriz no Brasil efetuou o cômputo de referidos rendimentos no seu lucro
real; e
Fl. 7059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

3) observância das condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249/96.
Contudo, o IRRF glosado, objeto da controvérsia, não pode ser confirmado
porque não foram localizados nos autos os DARFs relativos às retenções supostamente feitas por
terceiros, que totalizariam R$ 35.362.735,86, tendo sido apresentados pelo contribuinte apenas
duas relações com valores supostamente recolhidos: a relação de e-fls. 200/216, com valores de
IRRF totalizando R$ 49.195.143,11 (total pleiteado) e a relação de e-fls. 486/490, com o IRRF
retido pela própria matriz brasileira, que perfaz R$ 13.832.407,25 (aceito pela fiscalização).
A relação apresentada às e-fls. 200/216 não identificam as respectivas fontes
pagadoras, e como o beneficiário do pagamento é domiciliado no exterior, não haveria como
pesquisar nos sistemas informatizados da RFB pelo seu CNPJ nas DIRFs do período.
O Relator do voto vencedor consignou, ainda, que mesmo que fosse confirmado o
recolhimento de IRRF por terceiros, haveria ainda a necessidade de averiguar o cômputo do
respectivo rendimento no lucro real da manifestante, bem como a observância do artigo 26 da
Lei no 9.249/1995.
Pelos motivos acima expostos, embora o voto vencedor tenha afastado o óbice
quanto ao aproveitamento do IRRF sobre pagamento realizados por terceiros, distintos de
matriz/controladoras, à beneficiária do pagamento controlada/coligada da matriz/controladora
domiciliada no Brasil, a liquidez e certeza do crédito não pode ser confirmada pelos motivos
acima expostos.
Irresignado com o r. acórdão, a Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
958 a 974) onde ratifica a existência de prejudicialidade entre o presente processo e o
16327.904497/2015-89, onde se analisa o mesmo direito creditório aqui pleiteado, solicitando a
suspensão do julgamento do presente processo até decisão administrativa final naquele outro
processo.
No mérito a Recorrente alega que teria havido equívoco quanto ao IRRF
confirmado pela autoridade fiscal, relativo às retenções realizadas em nome da própria
Recorrente que, segundo a mesma, totaliza R$ 13.839.141,87 e não R$ 13.832.407,25 (uma
diferença de R$ 46.734,62).
Em relação ao IRRF glosado pela autoridade fiscal, no montante de R$
35.356.001,24, a Recorrente afirma que na manifestação de inconformidade havia se
manifestado no sentido de requerer que os autos fossem baixados em diligência para que fossem
analisados os contratos firmados com terceiros que geraram recolhimento de IRRF passíveis de
compor o crédito decorrente do lucro disponibilizado no exterior, bem como para confirmar a
suficiência do crédito para a quitação da compensação vinculada, mas que o pedido de diligencia
foi indeferido pela DRJ.
E para comprovar o seu direito à compensação do IRRF, a Recorrente juntou aos
autos documentos, que segundo a mesma, comprovariam a retenção do montante de R$
35.356.001,24, a título de IRRF, feito em nome de terceiros.
Fl. 7060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Juntou uma planilha às e-fls. 2065 a 2083 nas quais identificou o contrato, a data,
o IRRF, o nome da fonte pagadora, a data do fato gerador e a referência onde se encontram os
documentos comprobatórios.
Quanto a contabilização do lucro auferido pela controlada no exterior, decorrente
da receita de juros, assevera que foi computado no resultado da Recorrente e oferecido à
tributação, nos termos do artigo 29- da IN 213/02 (revogada pela IN 1.520/2014) e da Lei no
9.249/95.
Entende que o IRRF, no valor de R$ 49.195.143,11 deve ser reconhecido e
confirmado para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda do Recorrente, por ter sido
demonstrada a condição de titularidade dos créditos, e tendo sido comprovado o oferecimento à
tributação das respectivas receitas pela controlada/coligada no exterior.
Ao final concluiu que o pagamento indevido de IRPJ do ano-calendário2011
totalizou R$ 121.596.364,33, o que segundo a Recorrente, seria suficiente para compensação de
todas as DCOMPs que utilizam o crédito aqui analisado, restando ainda, o valor de R$
9.816.988,80 passível de restituição, objeto do PER 17194.26723.171016.1.2.04-556.
Requereu ao final o provimento do recurso com o consequente reconhecimento do
direito creditório pleiteado e a homologação integral da compensação declarada.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
1.Da prejudicialidade alegada em relação ao processo 16327.904.497/2015-89
A Recorrente alega que a compensação analisada no presente processo e no
processo 16327.904.497/2015-89 utilizam o mesmo crédito, e desde a manifestação de
inconformidade tem pleiteado a suspensão do julgamento do presente processo até decisão
administrativa final naquele outro processo.
De fato, no relatório do acórdão recorrido constam a relação das DCOMPs, abaixo
transcrita. que utilizam o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ajuste de IRPJ do
ano-calendário 2011:
Fl. 7061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

No processo 16327.904.497/2015-89 está sendo discutida a compensação
declarada na DCOMP no 22565.25968.171013.1.3.04-1045, cujo crédito é relativo a pagamento
indevido ou a maior de ajuste de IRPJ do ano-calendário 2011, o mesmo crédito discutido no
presente processo. Confira-se:

O Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal - RICARF, reconhece a
existência de conexão entre os processos que discutem o mesmo crédito tributário, conforme se
verifica abaixo:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se o
disposto neste artigo.
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
Portanto, assiste razão à Recorrente, os dois processos devem ser julgados em
conjunto, devendo ser juntados por conexão.
Fl. 7062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Constato que a DCOMP 22565.25968.171013.1.3.04-1045, analisada no processo
16327.904.497/2015-89,
apesar de ter sido encaminhada depois da DCOMP
35502.31674.040113.1.3.04-4086 (aqui analisada), foi analisada pela autoridade administrativa
em 06/01/2016, bem antes do despacho decisório que analisou a DCOMP aqui analisada (em
19/09/2017). Veja o cabeçalho dos despachos decisórios:
Despacho Decisório 111836446 (processo 16327.904.497/2015-89):

Despacho Decisório presente processo:

A manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente no processo
16327.904.497/2015-89 foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/SPO, porque a
contribuinte não havia juntado nenhuma justificativa ou documento para infirmar a conclusão
fiscal, que glosou parte do IRRF recolhido para pagamentos realizados a pessoas jurídicas no
exterior porque haviam sido recolhidos por terceiros.
Fl. 7063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

A justificativa e a defesa quanto ao direito de aproveitamento do IRRF incidente
sobre pagamentos realizado a controlada/coligada domiciliada no exterior só foi apresentada pela
contribuinte no recurso voluntário do processo 16327.904.497/2015-89.
Assim, pelo fato do direito creditório discutido nos presentes autos e no processo
16327.904.497/2015-89 ser exatamente o mesmo, e tendo em vista o princípio da verdade
material, para não causar prejuízo à defesa, e considerando, ainda, que a justificativa e os
documentos comprobatórios juntados no presente processo são mais robustos e coerentes,
entendo que a decisão quanto ao direito creditório pleiteado deve se basear nas justificativas e
documentos comprobatórios presentes neste processo.
2.Do mérito
Na apuração do ajuste do IRPJ do ano-calendário 2011, o Recorrente informou
IRRF sobre pagamentos ao exterior no montante de R$ 49.195.143,11 na linha 10 da Ficha 12B
da DIPJ:

A Autoridade Fiscal glosou R$ 35.362.735, 86 do total de R$ 49.195.143,11, pelo
fato do IRRF ter sido recolhido por terceiros domiciliados no Brasil que tiveram operações com
a filial da Recorrente no exterior. Confira-se excerto do Despacho Decisório:
14. Dedutibilidade na apuração do IR devido do IRRF referente às remessas ao exterior
(§ 8o art. 395 do RIR/99):
Da leitura das informações contidas na DIPJ, verifica-se que o contribuinte ofereceu
lucros que disponibilizados no exterior no valor de R$ 1.382.269.334,34 (ver L06 F 9B
da DIPJ). O imposto pago no exterior (dedução IR a pagar) no valor de R$
49.195.143,11, por sua vez, foi informado na L10 F 12B da DIPJ.
Ainda, de acordo com a DIPJ:
F34 - Itaú BBA Argentina, Nassau e Colômbia : F 35 (lucros coerentes).
Fl. 7064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Intimado a apresentar esclarecimentos, o contribuinte apresentou:
1) Comprovantes de IRRF: valor total utilizado em 2011 R$ 54.645.158,98, divididos
em:
a) IR exterior R$ 49.195.143,11 (remessas efetuadas a Nassau)
b) IRRF Brasil R$ 5.450.015,87 (comprovantes de retenção)
2) Quadro demonstrativo do IRRF 2011 e respectivos informes de rendimentos.
3) Quadro demonstrativo do IRRF sobre remessas, totalizando R$ 49.195.143,11.
4) DVD com imagens DARF ́s IRRF sobre pagamentos de rendimentos ao exterior.
Observe-se que os valores foram recolhidos por terceiras pessoas jurídicas, significando
que elas pagaram juros (FINIMP) financiamento à importação – ao exterior e
recolheram o IRRF. Conclui-se que o contribuinte abateu do IR devido os valores
próprios retidos a título IRRF (código 0481) somado com aquele retido por outras
empresas domiciliadas no Brasil que tiveram operações com a sua filial no exterior (e
não somente os valores retidos da matriz com a sua filial no exterior).
Apresentou tabela com valores totais (resposta I) e tabela contabilizando somente os
valores próprios recolhidos IRRF 0481.
Valor solicitado: R$ 49.195.143,11
Valor aceito para dedução: R$ 13.832.407,25 (DCTF verificada - compatível)
Valor glosado: R$ 35.362.735, 86.
Motivo da glosa: o contribuinte somente poderá utilizar como crédito passível de
compensação na apuração do IR devido o IRRF que incidiu sobre rendimentos pagos ou
creditados, por ele próprio, às suas empresas no exterior. O IRRF que decorre das
operações realizadas entre outras pessoas jurídicas e a empresa subsidiária do
contribuinte no exterior subsumem-se ao regime de tributação exclusiva na fonte, como
prevê a regra dos art. 702 e 703 do RIR/99.
Art. 702. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, e Lei no 9.249, de 1995, art. 28).
Art. 703. Está sujeito à incidência do imposto de que trata o artigo anterior o valor dos
juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a prazo, ainda
quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor (Decreto-Lei no 40l, de
1968, art. 11).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se fato gerador do imposto a
remessa para o exterior e contribuinte, o remetente, não se aplicando o reajustamento de
que trata o art. 725 (Decreto-Lei no 401, de 1968, art. 11, parágrafo único).
Como resultado, a apuração do IR a pagar – AC 2011 será:
Fl. 7065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Observações finais: Alterações produzidas PGIM:
I) Valores Solicitados:
Valor IR a pagar solicitado: R$ 78.389.314,11
(-)Valor IR compensado : R$ 28.000.000,00 - Dcomp 24043.59709
(=)Valor IR a pagar : R$ 50.389.314,11 - DCTF
DARF : R$ 175.366.844,52 (recolhido)
PGIM solicitado :R$ 124.977.530,41
II) Valores Reconhecidos:
Valor IR a pagar calculado: R$ 117.133.216,06
(-)Valor IR compensado : R$ 28.000.000,00 - Dcomp 24043.59709
(=)Valor IR a pagar : R$ 89.133.216,06
DARF : R$ 175.366.844,52 (recolhido)
PGIM concedido :R$ 86.233.628,46
O voto vencido consignou que o contribuinte do Imposto retido sobre os juros
remetidos ao exterior (juros financiamento à importação- FINIMP) é o importador, cliente da
instituição financeira identificado no Contrato de Câmbio, o remetente dos juros.
Fl. 7066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

E, no entendimento do voto vencido, o imposto de renda retido na fonte no Brasil
sobre rendimentos pagos ou creditados a filial de pessoa jurídica domiciliada no Brasil pela
própria matriz encontra no art. 9o da MP no 2.158-35/2001, e tem autorização para a
compensação, de modo a não tributar duas vezes o mesmo rendimento/fato gerador (pago pela
matriz e recebido por sua filial em país de tributação favorecida, e que o § 8o do artigo 395, do
RIR/99 (Decreto no 3.000, de 1999), que têm supedâneo no art. 9o da MP 2.158-35, de 2001,
pressupõe que o pagamento ou crédito dos rendimentos, assim como a retenção do imposto,
tenha sido feito pela pessoa jurídica sediada no Brasil.
Mas os argumentos e documentos trazidos pela manifestante não seriam hábeis a
afastar o motivo da glosa (quanto ao IRRF referente às remessas ao exterior) apontado no
despacho decisório combatido:
Motivo da glosa: o contribuinte somente poderá utilizar como crédito passível de
compensação na apuração do IR devido o IRRF que incidiu sobre rendimentos pagos ou
creditados, por ele próprio, às suas empresas no exterior. O IRRF que decorre das
operações realizadas entre outras pessoas jurídicas e a empresa subsidiária do
contribuinte no exterior subsumem-se ao regime de tributação exclusiva na fonte, como
prevê a regra dos art. 702 e 703 do RIR/99.
Contudo, apesar do voto vencedor do acórdão combatido também concluir pela
improcedência da manifestação de inconformidade, consignou que mudou seu entendimento,
passando a admitir a compensação do IRRF retido por terceiros para pagamentos realizados a
controladas/coligadas no exterior de contribuinte domiciliado no Brasil, conforme excerto do
voto abaixo transcrito:
Conforme ressaltou a Relatora, esta 8a Turma já apreciou casos semelhantes a este,
adotando a mesma interpretação esposada pela autoridade fiscal, isto é, restringindo a
possibilidade de compensação ao IRRF retido pela própria matriz brasileira e não
admitindo a compensação do IRRF retido por terceiros. Ocorre que mudei de
entendimento sobre o tema e passei a admitir a compensação de valores retidos por
terceiros, consoante explico a seguir.
De fato, uma primeira leitura do texto do art. 9o da MP 2.158-35/2001 poderia sugerir
que a compensação do IRRF estaria facultada à matriz/controladora/coligada brasileira
que paga ou credita rendimentos à sua filial/sucursal/controlada/coligada situada em
país com tributação favorecida. Contudo, uma análise mais atenta do dispositivo legal
revela que inexiste restrição desta natureza, ou seja, indica que a faculdade de
compensar o IRRF não estaria limitada ao imposto retido pela matriz. Em que pese o
caráter excepcional da norma, a recomendar seja adotada uma interpretação restritiva
segundo a melhor hermenêutica, também há de se reconhecer que, onde a lei não
distingue, não cabe ao intérprete distinguir.
Valho-me, para perquirir o correto escopo da norma em comento, do que constou na
Exposição de Motivos no 85/MF, de 28/01/1999, que acompanhou o Projeto de Medida
Provisória encaminhado ao Sr. Presidente da República. O aludido art. 9o constou na
MP no 1.807, publicada no DOU de 29/01/1999 e sucessivamente reeditada até a atual
MP no 2.158-35/2001, e mereceu a seguinte justificativa do Sr. Ministro da Fazenda:
"10. O art. 9o permite a compensação, no País, de imposto de renda incidente na fonte
sobre rendimentos atribuídos a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, não compensado no país de domicílio da beneficiária dos
rendimentos, nos casos em que se enquadre nas condições de país com tributação
favorecida, conforme definido no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997."
Fl. 7067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

A exposição de motivos acima corrobora, a meu ver, o entendimento de que a
compensação do IRRF
não estaria limitada às retenções efetuadas pela
matriz/controladora/coligada, eis que faz alusão ao imposto sobre "rendimentos
atribuídos a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil".
Além disso, a jurisprudência do CARF tem confirmado a possibilidade de compensação
do IRRF retido por terceiros, pessoas jurídicas distintas da matriz/controladora/coligada
da beneficiária situada no exterior, desde que observadas as demais condições previstas
em lei. Colaciono abaixo dois julgados da Primeira Seção do CARF nesse sentido:
IRRF. RENDIMENTOS REMETIDOS PARA SUCURSAIS EM PAÍSES COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. DEDUTIBILIDADE.
É permitida a compensação do IRRF sobre os rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, coligada ou controlada domicíliada em paraísos fiscais ou países com
tributação favorecida, enquadrados nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430/96, com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada domiciliada no
Brasil, quando esses resultados forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A SUCURSAIS EM PAÍSES COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RETENÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS
O IRRF sobre os rendimentos pagos à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil pode ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil, não havendo distinção o entre IRRF
retido pela própria matriz, controladora ou coligada no Brasil e o imposto retido por
terceiros.
(Acórdão no 1301-002.616 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 19/09/2017)
IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS À INVESTIDA DOMICILIADA EM PAÍS
TIDO COMO DE TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. COMPENSAÇÃO.
Nos termos do art. 9o, da MP no 2.158-35/ 2001; e respeitados os limites estabelecidos
no art. 26, da Lei no 9.249/95; o imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país definido
como de tributação favorecida, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil. (Acórdão no
1402-002.876 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 19/02/2018)
No segundo julgado acima colacionado, embora a situação específica não ficou
evidenciada em sua ementa, foi igualmente aceita a compensação do IRRF retido por
terceiros, conforme excerto do Voto do Relator que transcrevo a seguir:
A questão sob exame trata da possibilidade de compensação, pela controladora
brasileira (interessada), do IRRF incidente sobre rendimentos pagos a controlada
domiciliada em país tido como de tributação favorecida.
De acordo com a recorrente, o permissivo está previsto no art, 9o, da MP no 2.158-35/
2001, nos seguintes termos:
[...]
Art.9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
Fl. 7068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único.Aplicase à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
[...]
No presente caso, não há controvérsia quanto ao fato da controlada ser domiciliada em
país com tributação favorecida (Nassau), não foi contestada a existência do IRRF e
também não foi questionado o oferecimento dos rendimentos à tributação pela matriz
brasileira.
O indeferimento parcial em relação à compensação dos valores retidos refere-se aos
pagamentos feitos à controlada por pessoa jurídica domiciliada no exterior. De acordo
com as autoridades que me precederam na análise do pleito, o dispositivo supra
transcrito só teria aplicabilidade para os pagamentos à controlada feitos pela pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
Nessa questão, entendo que assiste razão à recorrente. Não vislumbro no texto legal a
restrição suscitada pela decisão recorrida. Ora, se o próprio acórdão admite que o
dispositivo visa evitar a bitributação pelo governo brasileiro e considerando que, via
disponibilização dos lucros da controlada, a controladora brasileira apropria no
resultado os rendimentos que geraram o IRRF, para efeitos de evitar a dupla tributação
mostra-se irrelevante a origem dos valores pagos.
Ratificando que não houve questionamentos em relação à inclusão dos rendimentos no
resultado da matriz brasileira, penso que é correto a compensação dos valores do IRRF
correspondentes.
Merece destacar que o acórdão acima citado tem como interessado a própria
manifestante, mas o período de apuração em análise é o ano-calendário de 2009. (grifei)
Interessante se faz ressaltar, ainda com relação a esse julgado, que a compensação aceita
pelo CARF, no caso analisado, se referia ao imposto retido por pessoa jurídica
domiciliada no exterior, ao passo que o IRRF que a reclamante quer compensar no
presente processo foi, segundo alega, retido por terceiros domiciliados no Brasil.
De qualquer forma, o que se extrai de relevante ao presente julgamento, a partir do
acima exposto, é a autorização legal para compensação do imposto retido na fonte por
terceiros situados no Brasil incidente sobre os rendimentos auferidos pela filial do
interessado, desde que cumpridas as demais exigências legais: (grifei)
1) o beneficiário do rendimento (a filial) se situa em país de tributação favorecida e por
isso não foi possível compensar o imposto retido;
2) a matriz no Brasil efetuou o cômputo de referidos rendimentos no seu lucro real; e
3) observância das condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249/96.
Destarte, entendo como possível, em tese, a compensação do IRRF com base no art. 9o,
da MP 2.158-35/2001, se comprovadas a efetiva retenção por terceiros situados no
Brasil e as demais condições acima relacionadas. (grifei)
Fl. 7069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

No entanto, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por falta
de apresentação documentos comprobatórios para a comprovação das retenções (DARFs), tendo
a Recorrente juntado apenas relação com os valores de IRRF, mas sem identificação das fontes
pagadoras, o que impossibilitou a comprovação nos sistemas da Receita Federal dos valores
indicados:
Entretanto, os elementos disponíveis nos autos não permitem confirmar a liquidez e
certeza do crédito vindicado.
Não localizei no processo (e tampouco no dossiê eletrônico 10010.020536/0115-26) os
Darfs relativos às retenções supostamente feitas por terceiros, que totalizariam R$
35.362.735,86. Apenas foram apresentadas pelo sujeito passivo duas relações com
valores supostamente recolhidos: a relação de fls. 200/216, com valores de IRRF
totalizando R$ 49.195.143,11 (total pleiteado) e a relação de fls. 486/490 com o IRRF
retido pela própria matriz brasileira, que perfaz R$ 13.832.407,25 (aceito pela
fiscalização).
Por corresponderem a retenções realizadas por terceiros, não há como aceitar a relação
apresentada às fls. 200/216, que não discrimina as respectivas fontes pagadoras,
tornando inviável até mesmo uma conferência preliminar dos valores indicados. Como o
suposto beneficiário é domiciliado no exterior, não haveria como pesquisar nos sistemas
informatizados da RFB pelo seu CNPJ nas Dirfs do período.
Há também inconsistências entre as duas relações apresentadas. Tomemos, por
exemplo, o IRRF de R$ 7.097.891,45 relacionado às fls. 487, com a data de 09/12/2011.
Não foi possível localizar a mesma retenção na relação juntada às fls. 200/216, a qual,
em tese, deveria conter todas as retenções (da matriz e de terceiros). O mesmo se pode
dizer dos valores de IRRF de R$ 1.406.253,33 (em 27/05/2011, fls. 489) e R$
1.582.993,23 (em 30/05/2011, fls. 490), que não constam na relação de fls. 200/216,
apenas para tomar como exemplos os maiores valores relacionados.
Não bastam os dois exemplos anexados pelo interessado à peça impugnatória, eis que
caberia a ele apresentar todos os elementos comprobatórios que dispõe do indébito
pleiteado. Vale lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior. A manifestante é “autora”
no presente processo, pois a declaração de compensação nada mais é do que
uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade administrativa
que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência solicitado pela contribuinte, porque a
autoridade julgadora de 1a instância entendeu que não caberia ao julgador a produção de provas,
principalmente porque deveriam estar de posse da contribuinte que deveria tê-los juntado na
apresentação da manifestação de inconformidade.
Dialogando com as razões da DRJ para manutenção da glosa do IRRF, a
Recorrente consignou que a decisão da DRJ foi pela possibilidade de utilização do IRRF sobre
Fl. 7070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

pagamentos efetuados por terceiros a empresa controlada/coligada da Recorrente localizada no
exterior, e que o não reconhecimento das retenções ocorreu por falta de apresentação de
documentos comprobatórios das retenções:
111.3 - DA NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO
26. Conforme já destacado em sede de manifestação de inconformidade, o crédito aqui
discutido possui origem no pagamento de IRRF retido nas operações de financiamentos
feitos no exterior (FINIMP), tributo esse retido na fonte em nome da própria recorrente
e, em parte, em nome de terceiros.
27. Deve ser observado que a parte do lucro que se refere ao IRRF objeto de
compensação tem origem nas operações de FINIMP, ou seja, foram obtidas por meio de
financiamentos de moeda estrangeira, concedido diretamente pelo importador brasileiro,
por uma unidade externa da Recorrente, na qual o exportador estrangeiro recebe a
moeda estrangeira À vista e o importador brasileiro paga o valor de principal e juros a
prazo ao agente financeiro.
28. Quanto este ponto, verifica-se, da leitura do acórdão, que não houve questionamento
da DRJ acerca da possibilidade de "compensação do imposto retido na fonte por
terceiros situados no Brasil incidente sobre o rendimento auferido pela filial do
interessado, desde que cumpridas as demais exigências legais".
29. A manutenção da negativa por parte daquele órgão julgador de primeira instância
repousa no fato de que não teria sido comprovado as "retenções supostamente feitas
por terceiros, que totalizariam R$ 35.362.735,86".
30. Dessa maneira, cumpre esclarecer que, em sede de manifestação de inconformidade,
a Recorrente já havia se manifestado que:
"Ad argumentandum tantum, caso V. Sas entendam cabível, os autos podem ser
baixados em diligência, para que a Receita Federal do Brasil possa analisar os contratos
realizados pela Manifestante e os terceiros que geraram recolhimento de IRRF passíveis
de compor o crédito decorrente do lucro disponibilizado no exterior, bem como
confirmar a suficiência do crédito para a quitação da compensação vinculada, em
respeito ao princípio da verdade material."
31. Contudo, não foi requerida a diligência pela DRJ.
A Recorrente então elaborou planilha na qual identificou as fontes pagadoras,
juntou os DARFs, os contratos de câmbio, e indicou na planilha a referência aos documentos
comprobatórios:
32. Dessa maneira, em razão do princípio da verdade material, bem como para
comprovar suas alegações, a Recorrente acosta aos presentes autos os documentos
comprobatórios da retenção do montante de R$ 35.356.001,24, a título de IRRF, feito
em nome de terceiros, mas que, conforme já demonstrado, podem ser compensados pela
Recorrente.
33. A Recorrente acosta aos presentes autos uma planilha (doc. 03), com mais de 1.000
linhas, na qual restam identificados as partes com as quais foram contratadas, a
identificação do contrato firmado, a data, bem como o valor do IRRF retido, os quais
totalizam o montante de R$ 35.356.001,24.
34. Outrossim, com subsídio à planilha acima referida, com intuito de comprovar a
retenção do montante de R$ 35.356.001,24 pago a título de IRRF, em nome de
terceiros, a Recorrente acosta aos presentes autos cópias dos seguintes documentos (i)
Fl. 7071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

contratos ou documento equivalente com valores da operação e retenção do IRRF; (ii)
Swift das operações; (iii) DARFs comprovando a retenção do IRRF (Docs. 04 a 53).
De fato, a planilha foi juntada às e-fls. 2065 a 2083 nas quais identificou o
contrato, a data, o IRRF, o nome da fonte pagadora, a data do fato gerador a referência onde se
encontram os documentos comprobatórios, e a Recorrente apresentou como exemplo a retenção
cuja referência é “L 03” identificada na planilha da seguinte forma:

Como contrato da referência “L 03” a Recorrente apresenta o contrato de câmbio
abaixo, cuja operação é de compra de US$ 1.946.625,00 que convertido para reais equivale a R$
1.207.942,68:

E para comprovação do recolhimento do IRRF, a recorrente junta cópia do DARF,
que corresponde a 25% do valor em reais (R$ 1.207.942,68 = R$ 3.623.837,10 x 25%):
Fl. 7072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Entendo, portanto, em juízo de cognição sumária, que a Recorrente juntou
documentos comprobatórios capazes de comprovar as retenções por terceiros.
Como os documentos apresentados no recurso voluntário foram em resposta a
questão levantada pela DRJ, que afastou o óbice à utilização do IRRF recolhido por terceiros,
fundamento para a glosa pela Autoridade Fiscal, entendo que devem ser conhecidos, por
destinarem-se a contrapor razões apresentadas pela DRJ, e que não haviam sido levantadas pela
autoridade fiscal autuante, de acordo com o alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/721 .
Contudo, como os documentos não foram analisados pela Autoridade Fiscal, por
entender que não era possível o aproveitamento do IRRF sobre pagamentos realizados ao
exterior por terceiros não vinculados à Recorrente, entendo ser necessário que o processo seja
devolvido à Unidade de Origem para análise dos mesmos.
Além disso, em relação às 3 condições consignadas pela DRJ para que a
Recorrente tenha direito ao aproveitamento do IRRF: 1)o beneficiário do rendimento (a filial) se
situa em país de tributação favorecida; 2)a matriz no Brasil efetuou o cômputo de referidos
rendimentos no seu lucro real; e 3)observância das condições previstas no art. 26 da Lei no
9.249/96, entendo que as condições relativas aos itens 2) e 3) também devem ser analisadas pela
autoridade fiscal.
Por fim, considerando que o ônus probatório do direito à compensação é do
Recorrente, nos termos do artigo 373 do CPC, entendo que a Recorrente deve oferecer as
condições adequadas para que a Autoridade Fiscal proceda à analise dos documentos.

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.236 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720696/2017-06

Dessa forma, a Autoridade Fiscal poderá intimar a Recorrente a apresentar
planilha para que o confronto das informações seja realizada de modo célere, solicitando, por
exemplo:
i)elaboração das informações em documento e no formato que torne possível o
cruzamento automático com informações contidas em sistemas da Receita Federal;
ii)identificação do CNPJ da fonte pagadora (na tabela apresentada consta apenas o
nome);
iii)identificação da página do e-processo onde se encontram o contrato de câmbio
e do DARF de recolhimento;
iv)indicação na planilha/documentos do valor da operação de câmbio em dólares e
do valor convertido em reais;
v)outras informações que a Autoridade Fiscal entender necessários para
comprovação das retenções
A Autoridade Fiscal deverá verificar se as receitas relativas ao IRRF foram
consideradas na apuração do lucro pela controlada/coligada da Recorrente no exterior e se
eventual IRRF compensável atendeu as condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249/96.
Além disso, a Autoridade Fiscal deverá analisar a alegada diferença de IRRF no
montante de R$ 6.734,62 relativo ao IRRF recolhido em nome da própria Recorrente.
Por fim, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório conclusivo quanto ao direito
à compensação do IRRF que foi objeto de glosa no procedimento de fiscalização, informando
qual o montante do direito creditório reconhecido, as compensações que podem ser homologadas
com o crédito reconhecido e se depois das compensações há saldo para restituição, dando ciência
à Recorrente e abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se.
Após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
Conclusão
Pelo exposto , voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno do processo à Unidade de Origem para análise dos documentos juntados pela
Recorrente no recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 7074
DF CARF MF
Original